Tribunal: STF
Processo: ARE 1601657
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. JULIO TITO CAMILO foi condenado por tráfico de drogas e furto qualificado, com pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa, no piso. O réu apelou, alegando nulidade na busca e apreensão e insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pediu a redução da pena e atenuação do regime prisional. II. Questão em Discussão 2. Consiste em verificar: (I) a validade do mandado de busca e apreensão expedido com base em denúncia anônima e investigações subsequentes; (II) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e furto de energia elétrica; e (III) a dosimetria da pena. III. Razões de Decidir 3. A expedição do mandado de busca e apreensão foi fundamentada em investigações prévias que confirmaram a verossimilhança das denúncias, afastando a alegação de nulidade. 4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais, foram consideradas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e furto qualificado. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu a 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima pode ser validada por investigações complementares. 2. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos e evidências materiais. Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 155, §§ 3º e 4º, II; CPP, art. 243, I; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.568/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. em 02/04/2025, DJEN de 07/04/2025.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XI, XII, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “O recorrente foi condenado com base em provas obtidas mediante uma busca domiciliar que foi precedida de uma abordagem policial na via pública. Policiais, de posse de um mandado de busca e apreensão com fundamentação genérica, abordaram o recorrente quando este saía de sua residência portando uma sacola. A busca pessoal, realizada sem "fundada suspeita", resultou na apreensão de entorpecentes. ”. 
Ademais, aduz que “Essa apreensão inicial, flagrantemente ilegal, serviu de pretexto para o ingresso na residência do recorrente, onde o restante das provas foi colhido. A defesa arguiu a nulidade da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas subsequentes. Contudo, as instâncias ordinárias validaram a ação policial, em manifesta afronta a garantias constitucionais basilares. ”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral). 
Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XI, XII e LVI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar à consideração de que: 

“Justiça, o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Juiz competente, em razão de representação da Autoridade Policial do DENARC: 
“com fundamento em fortes indícios da prática do tráfico de drogas, pois as diligências preliminares apontaram que o local, endereço residencial do réu, era usado para guarda, depósito, preparo e venda de drogas. O relatório policial descreveu de forma pormenorizada os que os policiais civis observaram, durante as campanas na frente do imóvel, movimentação atípica de pessoas e veículos, automóveis sendo carregados e descarregados no local, bem como identificaram JULIO TITO CAMILO como um dos frequentadores do imóvel, cujo nome foi devidamente especificado e informado previamente ao Juiz, constando expressamente da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar (Fls. 97/101).” (g.n., fls. 486) 
Desta forma, a expedição do mandado de busca e apreensão para a casa do réu foi precedido não apenas de denúncias anônimas, mas, também, de investigações prévias visando apurar a verossimilhança das informações recebidas.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, sobretudo porque a expedição do mandado de busca apreensão, conforme afirmado pela Corte de origem, ocorreu de forma regular, amparada em investigação prévia. De sorte que, se a entrada forçada em domicílio é lícita em situações específicas nas quais não há mandado judicial, com maior razão será lícita nos casos em que não apenas existe a ordem judicial, mas mandado de busca e apreensão regularmente expedido, amparado em elementos concretos advindos de investigação prévia.  
Lado outro, verifico que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Demais disso, a alegação de violação ao art. 5º, XI, XII e LVI, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REGULARMENTE EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente e considerou lícitas as provas arrecadadas mediante ingresso policial em seu domicílio, impugnadas no RE sob alegação de violação aos arts. 5º, XI, LIV, LVI e XLVI da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se teria havido violação constitucional decorrente de suposta entrada policial em domicílio sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena poderia ser revista em sede de recurso extraordinário por alegada afronta ao princípio constitucional da individualização da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido afirma expressamente que a diligência policial foi amparada por mandado de busca e apreensão regularmente expedido, com autorização do morador e acompanhamento de testemunha civil, afastando a tese de entrada indevida no domicílio. 4. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via extraordinária, conforme dispõe a Súmula 279/STF. 5. A alegação de violação ao princípio da individualização da pena configura ofensa reflexa, porque sua análise exige interpretação prévia de normas infraconstitucionais relativas ao Código Penal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 6. A insistência em recursos protelatórios pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, diante do prejuízo causado à prestação jurisdicional célere e efetiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento.” (ARE 1579246, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-02-2026  PUBLIC 03-02-2026)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. DADOS OBTIDOS DO CELULAR APREENDIDO. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 280 e 339/RG, além da Súmula 279/STF. No caso concreto, policiais federais, munidos de mandado de busca e apreensão, localizaram drogas ilícitas em uma aeronave que se encontrava dentro de um galpão e logo após a abordagem dos recorrentes em fundada suspeita. A defesa alegou ausência de justa causa para a diligência e nulidade da coleta de dados de aparelho celulares então apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes atendeu aos critérios de legalidade constitucional; e (ii) analisar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR Atuação policial havida mediante diligências prévias e sob ordem judicial de busca e apreensão, não obstante a inexigibilidade de mandado para a hipótese. Fundada suspeita para a abordagem justificada com base no que se sabia antes. Análise sobre a verossimilhança e idoneidade dos motivos que embasaram o mandado de busca e apreensão e também consubstanciaram a diligência policial propriamente dita exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. Acórdão recorrido fundamentado adequadamente, rebatendo as teses defensivas, inclusive acerca do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, em conformidade com o Tema 339/RG. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.(ARE 1416615 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-05-2025  PUBLIC 20-05-2025)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente